Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-93.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM PERCENTUAL DE 86% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é nula a sentença que apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos narrados e argumentos articulados por ambas as partes, em observância à norma legal do art. 489, §1o, incisos I a IV, do CPC e art. 93, inciso IX, da CF. A discordância do apelante acerca dos fundamentos da decisão é matéria afeta ao mérito do recurso de apelação.
2. Conquanto seja possível a redução dos alimentos, meras alegações conjecturais não têm o condão de alterá-los, o que somente deve ocorrer quando há comprovação de mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe (Código Civil, art. 1.699), o que não se deu no caso.
3. O fato de o apelante ter outra filha menor a quem paga pensão alimentícia, apesar de caracterizar circunstância relevante, não é capaz de justificar a redução do percentual fixado, em razão da inafastável responsabilidade que o apelante tem de permanecer contribuindo para a manutenção da alimentanda.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.